Tribunal: TJMT
Processo: 1006943-38.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006943-38.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 536.056.241-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME - CNPJ: 02.041.844/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 581.287.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, sendo, pois, a via inadequada.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO
em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
por ele interposto e manteve a decisão agravada, cujo teor rejeitou a exceção de pré-executividade (Id. 134675185).

Argumenta que o acórdão incorreu em omissão “
sobre a principal tese deduzida pelo agravante, que se refere à modalidade de lançamento própria do ICMS lançado pelo Regime de Estimativa (art. 133, RICMS-MT, lançamento de ofício direto)
”.

Assevera que “
tratando-se de lançamento de ofício direto, a constituição definitiva do crédito tributário se deu com a notificação de enquadramento da contribuinte no Regime de Estimativa através do DOE publicado em 30.06.1999 (aperfeiçoamento do crédito tributário)
”.

Ao final, requer sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, seja considerada como data para a constituição do crédito tributário, a publicação em 30/6/1999 da notificação de enquadramento da contribuinte no Regime de Estimativa, e declarada a prescrição do crédito tributário.

Tempestividade certificada (Id. 135739184).

Contrarrazões pela rejeição (Id. 138234650 – fls. 1/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado está assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO ICMS — PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 174 do Código Tributário Nacional preceitua que: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

2. Hipótese dos autos que não restou configurado o decurso do prazo de 5 (cinco) anos para operar a prescrição da pretensão executiva, tendo em vista a data entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho citatório.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada Mantida”. (Id. 134675185 – fls. 2).

Pois bem. O móvel processual em exame serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material. Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

É meio expressamente vinculado aos contornos acima delineados, sendo, pois, inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Não é o quadro posto.

De fato, conforme está explícito no acórdão, que não assiste razão à parte agravante, ora embargante, quanto ao seu argumento de que a “
verdadeira data de constituição definitiva do crédito tributário não é a indicada na CDA, mas sim a data da notificação da pessoa jurídica devedora/contribuinte acerca de seu enquadramento no Regime de Estimativa
”, sendo discriminado no voto que a “
a constituição definitiva do crédito tributário configura-se quando o lançamento não mais puder ser objeto de discussão na esfera administrativa, quer dizer: 1) O decurso do prazo concedido pela Fazenda para que o contribuinte efetue o pagamento ou apresente impugnação; 2) Havendo impugnação ou recurso, com a decisão administrativa definitiva, ou seja, não mais passível de recurso administrativo
”.

Uma vez configurado que houve o processo administrativo nº 42/2002 (Id. 37075485), e o seu encerramento ocorreu em 31/5/2005, consoante consta na Certidão de Dívida Ativa nº 3357/06-A, correta a constituição do crédito nessa data. Presente, ainda, a presunção de liquidez e certeza da CDA, não havendo nos autos provas capazes de desconstituí-la.

Isso porque somente com a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja, com a conclusão do mencionado processo administrativo tributário é que se inicia o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria, de forma que é inadequada a oposição.

Desta feita, os embargos de declaração não comportam os casos de irresignação. Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça em dicção aos limites do artigo 1.022, CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

À guisa de conclusão, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o seu não acolhimento, uma vez que se mostra na contramão da função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.023, § 3º, CPC).

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022